Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717249-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELSON BARRETO DE SOUZA, KATIUCIA AMORIM DE ARAUJO BARRETO DE SOUZA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOELSON BARRETO DE SOUZA e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719766-96.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais, nos seguintes termos (ID 231877865 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença. O exequente, no ID. 229366980, requereu a penhora das cotas sociais da empresa executada. Todavia, a medida requerida não trará nenhuma efetividade ao processo, por se resumir em uma mera anotação nos arquivos da junta comercial. Ressalto que pelos documentos juntados aos autos não é possível saber a situação patrimonial da referida empresa e tampouco o valor de avaliação de cada quota social. Caso a dívida da pessoa jurídica seja superior ao seu patrimônio, a medida requerida será inócua, pois evidentemente não haverá interessados em adquirir as cotas colocadas à venda em leilão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 229366980. Na mesma oportunidade, esclareço às partes exequentes que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve ser distribuído em autos apartados (conforme artigos 134, § 2o, e 795, § 4o, ambos do CPC), por dependência a este feito executivo e com recolhimento de custas iniciais, indicando no polo passivo somente as pessoas físicas e jurídicas que serão atingidas por sua eventual procedência, sem incluir a parte executada cuja personalidade será desconsiderada para atingir patrimônio de outrem. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 228218582). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 25/01/2031. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 71385164), afirma que é cabível a penhora das quotas sociais. Defende que a suposta ausência de efetividade da penhora não pode ser argumento para indeferir o pedido. Verbera que a penhora de quotas sociais é uma ferramenta valiosa na busca por bens penhoráveis. Afirma que há cerceamento do direito do agravante em buscar bens do devedor. Defende que a suspensão do processo não pode impedir que o credor apresente bens passíveis de penhora, pois tal medida visa assegurar o recebimento do seu crédito. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 181772668, na origem). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte executada é tão somente ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI. Todavia, as quotas sociais que o agravante pretende penhorar, ao que tudo indica, pertencem à empresa I.CON PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme contrato social de ID 186333682, na origem. Assim, as quotas não são de propriedade da executada, mas de terceiro estranho ao processo. Observa-se, inclusive, que o contrato social juntado nos autos de origem não é documento recente. Desse modo, nos termos do art. 10 do CPC, deverá o credor se manifestar sobre a ausência de propriedade das quotas sociais pelo devedor. Além disso, deverá juntar o contrato social da pessoa jurídica atualizado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora